Tribunal: TJBA
Processo: 8052854-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052854-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS Advogado(s): JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO, MATHEUS INACIO DE CARVALHO AGRAVADO: TERSAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO FALIMENTAR. PROTESTO DE TÍTULO. DESNECESSIDADE DE PROTESTO ESPECIAL PARA FINS FALIMENTARES. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial do pedido de falência pela agravante, para que fosse comprovado protesto especial para fins falimentares, como condição de regularidade da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é imprescindível a apresentação de protesto especial para fins falimentares, nos termos do art. 94, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, ou se o protesto cambial comum é suficiente para instruir o pedido de falência baseado na impontualidade injustificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O protesto cambial ordinário cumpre adequadamente as finalidades legais exigidas pela Lei n. 11.101/2005, pois demonstra a apresentação do título ao devedor e comprova sua impontualidade injustificada. 4. A exigência de protesto especial aplica-se apenas a títulos que, por sua natureza, não comportam protesto cambial comum. 5. A duplicata protestada por falta de pagamento, acompanhada de comprovação de entrega da mercadoria, é suficiente para caracterizar a impontualidade prevista no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005. 6. O entendimento adotado evita formalismos excessivos e está em harmonia com os princípios da eficiência e economia processual. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que o protesto especial para fins falimentares não é requisito obrigatório quando já existe protesto cambial válido e eficaz, desde que preenchidos os demais requisitos legais. 8. A exigência imposta pela decisão agravada afronta os precedentes superiores e compromete a efetividade do processo falimentar. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8052854-77.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS e como agravada TERSAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)